Tribunal: CARF
Processo: 13819.000055/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000055/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.663 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
WAGNER BRUNINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave poderá ser concedida quando o
contribuinte apresentar provas que os rendimentos isentos são proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão e a existência da moléstia tipificada no texto
legal, comprovada por laudo médico pericial oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a isenção sobre os rendimentos de
aposentadoria de R$ 15.216,96.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 08/13), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2007, ano-calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000055/2010-27
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000055/2010-27

2006, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 5.593,42 para saldo
de imposto a pagar apurado de R$ 3.007,19.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 10 e11 foram constatadas as seguintes
infrações:
a) omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídica, no valor de R$
30.365,86, conforme declarado em DIRF, relativa às seguintes fontes pagadoras:
- CPF 339.183.198-73 - Splice Indústria Comércio e Serviços Ltda (CNPJ
06.965.293/0001-28), no valor de R$ 8.077,20.
- CPF 530.133.448-49 – Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ 29.133.448-49), no
valor de R$ 15.216,96.
- CPF 338.415.378-20 – Cattoni Tur Passagens Turismo e Cambio Ltda (CNPJ
57.822.181/0001-59), no valor de R$ 8.077,20.
b) dedução indevida de incentivo no valor de R$ 250,00.
3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 3.007,19, multa de ofício de R$ 2.255,39, além de juros de mora de
R$ 828,48 (calculados até 30/10/2009).
4. Conforme consta às fls. 6, a Solicitação de Retificação de Lançamento apresentada
pelo interessado foi indeferida.
5. O contribuinte foi cientificado do Resultado da SRL em 09/12/2009 (tela SUCOP de
fls.16) e apresentou impugnação tempestiva (fls.2), protocolizada em 08/01/2010, onde
informa que deixou de oferecer à tributação o valor de R$ 15.216,96, referente ao total
da aposentadoria recebida do INSS, por ser portador de neoplasia maligna da próstata,
entendendo se tratar de rendimento isento de tributação.
É o Relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita (fls. 21 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS (DEPENDENTES)
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte ou seu dependente preencher os dois requisitos cumulativos indispensáveis
à concessão da isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e a existência da moléstia tipificada no texto legal,
comprovada por laudo médico pericial oficial.
Impugnação Procedente em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000055/2010-27

a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a demonstração de existir laudo pericial (portador de
neoplasia maligna de próstata) que atenda aos requisitos da Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo
6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004 para fruição
da isenção dos rendimentos recebidos pelo interessado, no valor de R$ 15.216,96.
A Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, assim dispõe:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Por sua vez, a Lei no 9.250, de 26/12/1995, em seu artigo 30, assim disciplina a
matéria:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
Ademais, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, disciplina
os requisitos do laudo pericial:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000055/2010-27

§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Portanto, necessário se faz que sejam comprovados, concomitantemente: a) ser
portador de moléstia grave prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo seu portador
sejam decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes
ou após a aposentadoria, reforma ou pensão - esteja devidamente comprovada através de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle.
Para comprovação da moléstia grave, além dos documentos de fls. 03 a 05, foi
anexado laudo de fls. 35, emitido pelo Hospital Estadual Mário Covas, conveniado ao Sistema
Único de Saúde (SUS), gerido pela Fundação do ABC. O laudo em questão atende aos requisitos
da Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit, acerca da comprovação de moléstia grave:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é
considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da
doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de
controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia
grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão
público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial
responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Pelo exposto, conclui-se que os documentos de fls. 35 e ss. comprovam que foi
emitido por médico integrante de serviço médico oficial dos estados e indica a data em que a
pessoa física foi considerada portadora da moléstia grave, data esta anterior ao ano-calendário
em questão.
Conclusão
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000055/2010-27

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria de R$ 15.216,96.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Original